Tribunal: TJSP
Processo: 2113587-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferimento de pedido de expedição de ofícios dirigidos a fintechs e a intemediadoras de pagamento para localização de investimentos e ativos financeiros do executado. Insurgência.
- Providência desnecessária. Entidades que estão incluídas no âmbito de pesquisa do SISBAJUD.
RECURSO DESPROVIDO.